Tribunal: CARF
Processo: 11065.918203/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.918203/2009-62
ACÓRDÃO
1301-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLAE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DILIGÊNCIA QUE
CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO PRÉVIA EM SALDO NEGATIVO.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal que integrou
saldo negativo do período de apuração. Crédito de saldo negativo utilizado
em
compensação
anterior,
homologada
pela
Receita
Federal.
Impossibilidade de nova utilização.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.430, de 15 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11065.918199/2009-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918203/2009-62
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 84.074,18. Em 07/06/2010, por meio do
Despacho Decisório Eletrônico de fls. 24/26, o crédito foi indeferido e a compensação declarada
não homologada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inconformado com a decisão da DRJ, a Recorrente, então, interpôs Recurso
Voluntário requerendo, em síntese:
“aos Doutos Conselheiros se pronunciem favoravelmente às questões de mérito
deduzidas no item (II), de forma a reformar a decisão proferida no Acórdão no
101-002.062 prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento,
reconhecendo
os
créditos
apurados
e
homologando,
consequentemente as compensações efetuadas.
Ainda, requer que sejam admitidas com base no § 4o do Art. 15o, do Decreto no
70.235/72 e no princípio da verdade material a juntada das PER/DCOMP
mencionadas anteriormente, apenas no objetivo de melhor instrução probatória
do processo
Além disso, requer a Recorrente o deferimento do pedido de conversão do
julgamento em diligência caso os Doutos Conselheiros entendam que as provas
juntadas pela recorrente são insuficientes para comprovar o direito creditório,
bem como caso não sejam admitidas as provas juntadas em 2a instância que
demonstram tal direito, em prestígio ao princípio da verdade material, com o
objetivo de:
a) aferir a procedência e quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte, empregado sob forma de compensação;
c) informar se o crédito apurado é suficiente para liquidar a compensação
realizada;
d) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados.
e) em caso de discordância, se abra prazo para manifestação da Recorrente, antes
do julgamento de segunda instância.
É o relatório.

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918203/2009-62
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto em 09/03/2021 (fls. 285), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 283), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório relativo a
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ de outubro/2004.
Apesar de reconhecer que o recolhimento a maior de estimativa mensal pode
configurar indébito sujeito à restituição ou compensação – entendimento este
consolidado neste Carf por meio da sua Súmula no 84 –, a DRJ julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, com base na Informação Fiscal
EQREC3/GCRED/10a RF/VR no 73/2020 (fls. 269/272). Referida manifestação fiscal
concluiu o seguinte:
18. Dentre as parcelas de pagamentos a confirmar na análise do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2004, consta o pagamento relativo ao período de apuração
31/10/2004, código 2362, no valor do principal de R$ 1.400.000,00 que foi
integralmente confirmado pelo auditor-fiscal para compor o saldo negativo do
período, conforme fl. 247.
19. Conforme a aba de Controle do Crédito no Sistema de Controle de Créditos –
SCC Saldos Negativos (fls. 250 a 252), pode-se constatar que a totalidade do crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 foi utilizada na HOMOLOGAÇÃO
TOTAL das declarações de compensação transmitidas pelo contribuinte
(Compensações Informadas Deduzidas do Valor Total do Crédito).
CONCLUSÃO
20. Ante todo o exposto, conclui-se que o interessado não faz jus ao direito
creditório
pleiteado
na
declaração
de
compensação
no
23698.31050.030609.1.3.04-0859, oriundo de pagamento indevido ou a maior
referente à estimativa de Imposto de Renda - IRPJ (código de receita 2362), do
período de apuração 31/10/2004, arrecadado em 30/11/2004, no valor original
inicial de R$ 1.244.437,61 (Um milhão duzentos e quarenta e quatro mil e
quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos). Por conseguinte, não
deve ser homologada a declaração de compensação no
13545.20269.200709.1.7.04-0055 e demais DCOMP transmitidas relativas ao
mesmo crédito.
A Recorrente informa que a diligência fiscal estaria equivocada, pois, apesar de
existirem erros de preenchimento da DCOMP relativa ao saldo negativo do ano-
calendário de 2004, não houve solicitação do mesmo crédito em duplicidade.
A PER/DCOMP no 13545.20269.200709.1.7.04-0055, cuja não homologação se
discute nestes autos, foi transmitida em 20/07/2009 (fls. 68), requerendo a
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918203/2009-62
4
utilização de crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ de outubro/2004. De acordo com a Recorrente, houve um pagamento
indevido, pois (i) constituído em DCTF e quitado via DARF um valor de R$
1.400.000,00, (ii) posteriormente, houve retificação da DCTF, reduzindo o valor
para R$ 155.562,38 e (iii) com isso, remanesceria um crédito original de R$
1.244.437,61 indicado na PER/DCOMP.
Já
a
PER/DCOMP
no
31859.83181.070106.1.7.02-7887,
transmitida
em
07/01/2006, pleiteou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004, no valor original de R$ 2.301.600,53 (fls. 239). Na composição do referido
saldo negativo, foi informada retenção na fonte (R$ 732.132,66) e pagamentos de
estimativa mensal, incluindo o recolhimento de R$ 1.400.000,00 de
outubro/2004:

A Recorrente alegou que o preenchimento do PER/DCOMP de composição de
saldo negativo estaria incorreto “no que diz respeito à informação dos valores que
compuseram o saldo negativo.” Isso estaria comprovado pelo fato de que a soma
das parcelas indicadas no PER/DCOMP não estaria em consonância com a DIPJ.
De fato, observando o PER/DCOMP de composição do saldo negativo (fls.
236/243), chega-se ao seguinte montante:
IRPJ (15%)
1.112.137,50
Adicional IRPJ
717.425,00
IRRF
-723132,66
Estimativa (PA 02/2004)
-227.556,39
Estimativa (PA 03/2004)
-88.475,46
Estimativa (PA 04/2004)
-681.363,99
Estimativa (PA 05/2004)
-215.520,51
Estimativa (PA 07/2004)
-168.724,67
Estimativa (PA 10/2004)
-1.400.000,00
Estimativa (PA 11/2004)
-285.500,00
SN 2004
-1.960.711,18
Já o valor indicado como saldo negativo neste mesmo PER/DCOMP (fls. 239) foi de
R$ 2.302.150,52, este sim em conformidade com o indicado na DIPJ (fls. 88).
Tais divergências, porém, foram identificadas pela Receita Federal, tendo sido
objeto de comunicação à Recorrente (fls. 253/254) com intimação expressa para
que houvesse a retificação do PER/DCOMP no que diz respeito à composição do
saldo negativo:
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918203/2009-62
5

Apesar da ausência de retificação, a Recorrente alega que a composição de saldo
negativo informada no PER/DCOMP no 31859.83181.070106.1.7.02-7887, por ela
transmitido, está equivocada, sustentando que deve ser considerada a apuração
demonstrada na seguinte planilha:

Veja-se que a composição pretendida difere substancialmente daquela indicada
no PER/DCOMP, abrangendo recolhimentos via DARF muito superiores, bem
como montantes quitados por compensação. Segundo alega, a diferença entre o
total pago (R$ 4.938.517,86) e o indicado como pagamento a maior (R$
1.538.094,83) corresponderia a R$ 3.400.423,05. Este montante, somado com o
recolhido a maior de fevereiro/2004 e março/2004, somaria R$ 3.408.580,25,
montante que se aproxima ao indicado na DIPJ como recolhimento por estimativa
mensal (fls. 88), de R$ 3.408.580,36. Isso provaria que os demais valores pagos a
maior não estariam abrangidos.
Entendo importante organizar os fatos mencionados. Em 07/01/2006, a
Recorrente transmitiu o PER/DCOMP contendo o saldo negativo de IRPJ do
período, requerendo crédito de R$ 2.302.150,52 (fls. 239), compatível com a sua
DIPJ (fls. 88) e com os comprovantes de recolhimento que constam com data de
vencimento no ano-calendário de 2004 (fls. 566/576). Em 2009, a Recorrente
transmitiu DCTFs retificadoras dos três primeiros trimestres de 2004 (fls. 226),
realizou novos recolhimentos com código de estimativa mensal (fls. 566/576) e
indicou que parte dos valores teria sido quitado via compensações (fls. 577/769).
Posteriormente, houve a apuração de saldo disponível na PER/DCOMP e
homologação total das compensações feitas com o crédito de saldo negativo (fls.
245):

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918203/2009-62
6
Entendo que as circunstâncias fáticas citadas demonstram que não houve erro
formal no preenchimento da PER/DCOMP no 31859.83181.070106.1.7.02-7887,
mas sim uma modificação nas declarações fiscais posteriores que teria impactado
o saldo negativo do período. Tais modificações, porém, não foram levadas para a
referida PER/DCOMP por meio de declaração retificadora, e nem mesmo para a
DIPJ, cujo saldo negativo original informado foi de R$ 2.302.150,52 (fls. 353) e que
assim se manteve em retificadora apresentada em 2010 (fls. 88).
Além disso, a Recorrente se limitou, em Impugnação e no Recurso Voluntário, a
alegar de forma genérica a ocorrência do erro e sustentar a correção da aplicação
da planilha por ela elaborada. Não foram apresentados documentos contábeis
que suportassem a origem das retificações feitas na DCTF e os recolhimentos
posteriores a título de estimativa mensal. A respeito da necessidade de elementos
comprobatórios, veja-se precedente deste Carf:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSLL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIPJ.
RETIFICADORA. Admite-se a apresentação de declaração retificadora, no caso, de
DIPJ, com vistas a promover alteração no saldo negativo de CSLL original informado
em Per/Dcomp, com aumento de seu valor. Entretanto apenas tal retificação,
desacompanhada de elementos de provas que evidenciam a correção do novo
saldo negativo, não basta à sua aceitação, mormente quando já havia intimação
solicitando a documentação pertinente, não atendida. (Acórdão no 1401-004.537,
Rel. Cons. Claudio de Andrade Camerano, Sessão de 16/07/2020)
Com efeito, o erro que justifica a superação do óbice formal por este Carf é
aquele em que o contribuinte demonstra a existência de todos os pressupostos
materiais do ato que deveria ser praticado, mas cuja formalização perante a
Receita Federal foi equivocada. Veja-se:
DCOMP. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A simples alegação não
caracteriza erro escusável, que deve ser demonstrado com elementos outros que
permitam inferir que a intenção do agente não corresponde a informação
pontualmente prestada com erro. Há de se ter comprovado no processo que todos
os demais elementos do ato correto estejam indubitavelmente demonstrados. Não
se mostra plausível a alegação de erro formal, mas a ocorrência de erro essencial,
quanto a todas as características que poderiam identificar a natureza, liquidez e
certeza do indébito são distintas. (Acórdão 1301-007.022, Rel. Cons. Iágaro Jung
Martins, Sessão de 12/06/2024)
Diante do exposto, entendo que inexistem elementos para desconsiderar a
conclusão da Informação Fiscal (fls. 269/272), que está acompanhada de
documentos comprobatórios, no sentido de que o pagamento a maior que ora se
pleiteia compôs o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, cujo crédito
já foi utilizado pela Recorrente.
Também não há como se concordar com a Recorrente quando alega que “a única
controvérsia estabelecida nos autos diz respeito a essa suposta duplicidade” (fls.
295). A duplicidade é uma questão prejudicial à análise do direito creditório, pois
se o pagamento a maior da estimativa mensal integrou saldo negativo do período,
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.434 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918203/2009-62
7
que deu origem a compensações homologadas, não há sequer necessidade de
analisar se o pagamento efetivamente foi indevido. Porém, superada a
duplicidade, continua cabendo ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do
seu direito creditório (art. 170 do CTN).
Por fim, a Recorrente alega que o PER/DCOMP no 23698.31050.030609.1.3.04-
0859, citado pela Informação Fiscal (fls. 272), não faria parte deste processo. De
fato, discute-se tão somente o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
13545.20769.700709.1.7.04-0055. Porém, aquela declaração foi tomada como
referência em função de ter sido a primeira a utilizar o crédito de pagamento
indevido pleiteado pela Recorrente também nesta oportunidade. Trata-se, tão
somente, de utilização para fins de análise do direito creditório, que não significa
o indeferimento de homologação não discutida neste PAF.
Com base nessas razões, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 801
DF CARF MF
Original